Tribunal: TCU
Processo: 018.666/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00959/2010, firmado com o/a MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, Siafi/Siconv 749627, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Obras de dragagem, drenagem, contenções e pavimentação dos bairros e margens do Rio Sesmarias que corta os bairros Ipiranga, Jardim Brasília, Centro, Comercial, Manejo, Alvorada e Barbosa Lima, e do Varjão da Baixada da Olaria que corta os bairros Baixada do Olaria e Itapuca. (no da TCE no sistema: 2221/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de José Rechuan Júnior (CPF: XXX.194.017-XX), em decorrência de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00959/2010 (peça 8), celebrado entre o então Ministério da Integração Regional e o município de Resende /RJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Rechuan Júnior (CPF: XXX.194.017-XX; 9.2. julgar irregulares, com base nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de José Rechuan Júnior (CPF: XXX.194.017-XX), condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/6/2011 2.000.000,00 30/5/2014 1.500.000,00 9.3. aplicar a José Rechuan Júnior (CPF: XXX.194.017-XX) a multa prevista nos arts. 19, caput, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 210, caput, e 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com fundamento nos art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, conforme prevê o 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, inciso I , da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, corrigida monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.